Tribunal: TJDFT
Processo: 0714047-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA CODHAB. QUITAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA NÃO LAVRADA. BEM QUE NÃO MAIS PERTENCE AO DOMÍNIO PÚBLICO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR MEIO DA USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE. IMÓVEL PROVENIENTE DE HERANÇA. REQUISITOS DA USUCAPIÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de o imóvel ser proveniente de herança não impede que seja usucapido, desde que presentes os requisitos da usucapião.
2. Nos termos da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, “o condômino tem legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários.” (REsp 1631859/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI).
3. A usucapião é modalidade de aquisição originária da propriedade e decorre do exercício do jus possessionis. Para a procedência do pedido de usucapião a parte autora deve comprovar posse mansa, pacífica e ininterrupta no imóvel pelo prazo legal, além da intenção de possuir o bem como se proprietário fosse (animus domini).
4. Apelação não provida. Unânime.